Tribunal: TJES
Processo: 5027349-16.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027349-16.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL E DANO. REVELIA DA RÉ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta por seguradora em face de sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores pagos a segurado em virtude de danos causados a equipamentos eletroeletrônicos por falha na prestação de serviço de energia elétrica, visando a reforma da decisão para condenar a concessionária ao ressarcimento do montante indenizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica para fins de sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O ordenamento jurídico confere à seguradora o direito de sub-rogação, nos limites do valor da indenização paga, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o causador do dano, conforme art. 786 do Código Civil.

As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, independentemente da demonstração de culpa.

A seguradora demonstra o nexo causal entre a pane elétrica e os danos nos equipamentos por meio de laudo técnico, enquanto a concessionária, não produz prova capaz de afastar sua responsabilidade objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura-se o direito de regresso da seguradora contra concessionária de energia elétrica quando comprovado o pagamento da indenização ao segurado e o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos, especialmente ante a ausência de prova em contrário pela concessionária revel.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5027349-16.2023.8.08.0024
.

APELANTE
:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

APELAD
A
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença
que julgou improcedente o pedido formulado por ela na
ação regressiv
a que ajuizou contra a

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

Em suas razões recursais
a
apelante
alegou, em síntese,
que: 1) “comprovou nos autos, por intermédio dos documentos anexados à inicial, que a pane elética causou a queima dos equipamentos elétrico-eletrônicos de seu segurado”;
2
)

“
o
nexo de causalidade fica comprovado, uma vez que de acordo com documentação acostada, os danos não teriam ocorrido, caso não houvesse pane elétrica oriunda rede elétrica administrada pela empresa ré”;
e

3) “o que se busca na presente demanda é o ressarcimento pela indenização conferida pela autora ao segurado em razão da perda dos equipamentos que foram danificados e inutilizados em razão de variação de energia”
.

O recurso deve ser provido.

Nos termos do art. 786, caput, do Código Civil, “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “Ao efetuar o pagamento da indenização ao segurado em virtude de danos causados por terceiros, a seguradora sub-roga-se nos direitos daquele, podendo, dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, buscar o ressarcimento do que despendeu” (AgInt no AREsp 993.258/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 10-06-2019, data da publicação/fonte: DJe 14-06-2019).

No caso,
t
rata-se de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, devendo responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa (artigo 37, §6º CF).

A

apelante
manteve relação contratual securitária com Andr
é
ia Aparecida Soares Pizzol (id
16979236) e em razão de tal vínculo pagou a segurada a quantia de R$

4.292,50 (quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos)
como indenização p
elos defeitos nos equipamentos eletrônicos
decorrentes a danos elétricos devido
s

à
falha na prestação de serviço prestado pela apelada.

Restou devidamente comprovado o
nexo causal entre o
s
dano
s
e a
s
falha
s
na prestação de serviço mencionado,
conforme se observa no
laudo da assistência técnica em que indica que o problema foi causado por pane elétrica, não havendo possibilidade de conserto
(id 16979236)
.

Quadra lembrar que a responsabilidade da apela
da
por danos causados a terceiros é do tipo objetiva e, no caso em análise, ela não logrou provar nenhum fato hábil a isentá-la de tal encargo.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso para reformar a respeitável sentença e, deste modo, julgo procedentes os pedidos para condenar a apelada a pagar a quantia de R$4.292,50 (quatro mil, duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de mora desde a citação.

Para fins de correção monetária e juros de mora deverá ser adotada a taxa Selic.
No período em que o
s referidos encargos não incidirem cumulativamente, deve ser deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
1

C
ondeno a apelada
ao
pagamento das custas processuais e de

honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em
15%
sobre o
valor da condenação
.

É como voto.

1
(AgInt no AREsp n. 2.059.743/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
data do julgamento: 1
1-2-2025, data da publicação/fonte: DJEN de 20-2-2025.)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.